Tribunal: STF
Processo: RHC 52552
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-08
Data de publicação: 1974-10-08

Ementa:
Habeas Corpus. - Retardamento no andamento da ação penal. - Demora que se afirma superada, com o encerramento do sumário em breves dias. - Recurso a que se nega provimento, por esse motivo. - Retardamento injustificável que ocorreu, contudo, na justiça local, sem as necessárias providências.